Tribunal: STF
Processo: PSV 19
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-06-22
Data de publicação: 2009-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a possibilidade de extensão, aos servidores inativos, de valor correspondente a sessenta pontos da GDASST (Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho), prevista na Lei 10.483/2002, a partir da data de edição da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004. 
  
Em atendimento ao despacho que proferi à fl. 144, os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, embora tenham se manifestado pela adequação formal da presente proposta, recomendaram o sobrestamento deste procedimento até a apreciação, pelo Plenário desta Suprema Corte, dos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 572.052 (fls. 152 e 199). 
  
2. Verifico que o RE 572.052, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, é o principal e mais específico precedente a respeito do tema objeto desta proposta. Como foram interpostos pela recorrente, em 29.04.2009, embargos de declaração em face do acórdão prolatado naquele feito, publicado no DJE de 17.04.2009, faz-se necessário, inegavelmente, o aguardo por um pronunciamento que confirme, definitivamente, as reiteradas decisões da Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
  




3. Ante essas circunstâncias, determino o sobrestamento, em Secretaria, da presente proposta interna de edição de súmula vinculante, até o trânsito em julgado do RE 572.052. Após, os autos deverão ser prontamente encaminhados a esta Comissão de Jurisprudência. 




  
Publique-se. 
  
Brasília, 22 de junho de 2009. 
  
  
  




Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 






1